Tribunal: TJSP
Processo: 2054994-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Prisão Preventiva – Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não verificada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis,

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Prisão Preventiva – Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar – Não verificada - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não constituem fatores impeditivos da custódia cautelar - Alegação de excesso de prazo para formação de culpa – Inocorrência - Não demonstrada a desídia do Juízo a quo – Recomendação CNJ no 62/2020. Necessária à comprovação dos pressupostos - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054994-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante KAIO
CESAR BAPTISTA, Pacientes TALITA REGINA ARCANJO e LETICIA JOVENTINA
RAMOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054994-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 21082
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2054994-46.2020.8.26.0000
Impetrante: Kaio César Baptista
Paciente: Letícia Joventina Ramos Pereira e Talita Regina Arcanjo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Barra Funda
Comarca: São Paulo/SP
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Prisão Preventiva
Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão
cautelar Não verificada - Decisão suficientemente fundamentada
- Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da
segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis),
de acordo com o artigo 312 do CPP A presença de circunstâncias
pessoais favoráveis, não constituem fatores impeditivos da
custódia cautelar - Alegação de excesso de prazo para formação de
culpa Inocorrência - Não demonstrada a desídia do Juízo a quo
Recomendação CNJ no 62/2020. Necessária à comprovação dos
pressupostos - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Kaio César
Baptista em favor de Letícia Joventina Ramos Pereira e Talita Regina Arcanjo, alegando
que estas sofrem constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 7a
Vara Criminal da Barra Funda, Comarca de São Paulo/SP.
Alegou o impetrante, em síntese, que as pacientes foram presas em
flagrante delito no dia 14.08.2019 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, tendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo
posteriormente mantida pela i. autoridade apontada como coatora.
Afirmou que não haveriam indícios suficientes de autoria, uma vez que
as pacientes foram presas quando ainda estavam prestes a ingressar no imóvel onde se
encontravam as drogas, não estando na posse destas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054994-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alegou excesso de prazo, uma vez que a audiência de instrução, debates e
julgamento teria sido redesignada por 4 (quatro) vezes sem que a defesa tivesse dado causa.
Destacou que ambas as pacientes comprovaram possuir vínculo com a
comarca, não fazem do crime seu meio de vida e, ainda, que a paciente Letícia Joventina
Ramos Pereira é primária e de bons antecedentes.
Apontou a ausência dos requisitos necessários, previstos no artigo 312 do
CPP para manutenção da segregação cautelar, argumentando que, diante da atual pandemia
do COVID-19, e em observância à Recomendação no 62 do CNJ, o Magistrado deveria
reavaliar a necessidade das prisões provisórias, a fim de prevenir a propagação do vírus nos
presídios.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que fosse
concedida às pacientes a liberdade provisória e, se o caso, mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas, com a imediata expedição de alvará de soltura.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp. 70/72).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (pp. 75/78).
Instada, a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no sentido
de denegação da ordem, consoante parecer anexo a pp. 81/88.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Infere-se dos autos que no dia 14 de agosto de 2019, as pacientes foram
presas em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, “caput” da Lei n°
11.343/06.
O Juízo de primeiro grau, considerando a regularidade da prisão
homologou o flagrante, convertendo em prisão preventiva, em decisão proferida na
audiência de custódia realizada na data de 15 de agosto de 2019 (pp. 44/48 dos autos
originários).
Insurgem-se as pacientes contra tal decisão, alegando, ainda, excesso de
prazo para formação de culpa.
Todavia, o inconformismo não prospera.
Em suma, consta da denúncia “no dia 14 de agosto de 2019, por volta das
09h30, na Rua Diogo Nogueira Castilho, no 178, Pedreira, nesta capital, LETÍCIA
JOVENTINA RAMOS PEREIRA, qualificada às fls.20, e TALITA REGINA ARCANJO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054994-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
qualificada às fls.21, tinham em depósito e guardavam, para fins de entrega ao consumo de
terceiros, 2.400 (dois mil e quatrocentos) papelotes de maconha, 376 (trezentos e setenta e
seis) invólucros plásticos de maconha e 1.400 (mil e quatrocentos) supositórios plásticos,
do tipo eppendorf, de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.
Segundo restou apurado, policiais civis lotados no 100o DP Jardim
Herculano, em decorrência das diversas prisões em flagrante por tráfico de drogas
efetivadas naquela circunscrição, iniciaram investigações visando apurar a procedência dos
entorpecentes e verificaram que parte das drogas viria do bairro Jardim Apurá, obtendo a
localização aproximada do imóvel onde estariam armazenadas e suas características
externas.
Assim é que, em diligências no local identificado, os policiais
permaneceram em campana e ali aguardaram. Nesse ínterim avistaram as denunciadas
LETÍCIA e TALITA chegando no imóvel, sendo abordadas quando pretendiam acessá-lo.
Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder das
denunciadas. Porém, as duas demonstraram nervosismo e acabaram confessando que
realmente havia drogas no imóvel, sendo elas as responsáveis pela guarda das drogas.
Autorizado o acesso aos imóveis, os policiais localizaram no interior do
imóvel farto material para embalar entorpecentes, tais como 56.000 eppendorfs vazios,
milhares de saquinhos plásticos, cerca de 1.000 potes plásticos vazios e uma balança de
precisão, além de todos os entorpecentes acima descritos. Em razão dos fatos as
denunciadas foram presas em flagrante e conduzidas ao Distrito Policial. O laudo de
constatação de fls.10/13 resultou positivo para um total de 3.627,5 g de maconha e
1.192,6g de cocaína.” (pp. 01/04 dos autos originários).
Pois bem. Inicialmente, inviável, na via sumaríssima do “writ” eleito, a
avaliação quanto a inocência das pacientes, porquanto a análise da matéria, “in casu”,
requer o seu exame aprofundado, confundindo-se com o próprio mérito da Ação Penal, o
qual deverá ser apreciado oportunamente pelo Juízo de Primeira Instância, sob o crivo do
contraditório, incompatível com a via estreita do “habeas corpus”, sob pena de supressão de
um grau de jurisdição.
Verifica-se que a prisão cautelar foi decretada, essencialmente, com
fulcro na necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução da
instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como por entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054994-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
No caso em apreço, verifica-se que o pronunciamento atacado fez
referência expressa e detalhada a prova da existência do crime supostamente praticado pelo
paciente (materialidade), bem como contempla suficientes indícios de autoria, trazendo os
elementos de convicção que motivaram a medida de exceção, encontrando-se, portanto,
devidamente fundamentada, em total consonância com o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, restando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
O periculum libertatis, igualmente, se faz presente, consubstanciado na
garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a sociedade
da reiteração de ações delituosas por parte do paciente caso permaneça em liberdade.
Nesse prisma, a situação de mercância resultante da quantidade, da
natureza e forma como estavam condicionados os entorpecentes apreendidos, conduz à
gravidade concreta do comportamento do paciente, a qual, por sua vez, autoriza o
encarceramento provisório com vistas à tutelar o meio social e impedir a recalcitrância
criminosa.
Nesse sentido, conforme exposto na obra de Renato Brasileiro, 'a
doutrina majoritária entende como garantia da ordem pública o risco considerável de
reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja
porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os
mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de
voltar ao convívio com os parceiros do crime. Neste caso, a prisão preventiva poderá ser
decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da
periculosidade do agente. O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de
assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a
cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral' ( Código de Processo Penal
Comentado, p. 878/879, 2017).
No mais, a decisão não se mostrou genérica, tendo a autoridade
impetrada apontado os motivos ensejadores do decreto da prisão preventiva.
Ademais, instar salientar que “a decisão que indefere liberdade
provisória ou defere a prisão, nos casos de apuração de crimes de tráfico de drogas,
prescinde de maiores digressões” (STJ, HC no 90.029/MG, 5a Turma, rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054994-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Napoleão Nunes Maia, DJe 22/04/2008).
Assim, a prisão cautelar merece ser mantida, com vistas a tutelar o meio
social e impedir a recalcitrância criminosa, não havendo, ao menos a priori, como
conceder ao paciente a pretendida liberdade ou substituir a cautelar extrema por medidas
mais brandas, pois estas não se mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem
pública.
Nesse mesmo norte, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO
PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E
VARIEDADE DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva
somente se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente a quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes
apreendidos em seu poder (24 porções de maconha, 12 pinos de cocaína e 05
pedras de crack e, ainda, uma certa quantidade de dinheiro, R$ 54,00), tornando-
se necessária a imposição da medida extrema (precedentes). Ademais, o caso em
tela não decorreu de mera abordagem de rotina, mas de prévio monitoramento policial
que culminou com a abordagem do recorrente e de um comparsa adolescente, que
estava portando quantidade considerável de entorpecentes, embaladas separadamente, e
que juntos estariam praticando o tráfico de entorpecentes.
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se
há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na
hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário não provido. (RHC 88.149/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
02/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054994-46.2020.8.26.0000 -Voto no
7
De outra parte, não ocorreu o alegado excesso de prazo, já que, a despeito
do feito em epígrafe tramitar mais vagarosamente que o desejável, os atos processuais
foram realizados dentro de um prazo razoável.
Assim, muito embora possa estar ultrapassado o lapso temporal
estabelecido para que o magistrado forme a sua convicção, proferindo um “decisum”, não
se pode reconhecer omissão ou negligência da D. Autoridade apontada como coatora, que
tem se esforçado para que o processo siga o seu curso normal.
De observar-se:
“ Trata-se de ponto pacífico, no âmbito deste Tribunal que o excesso de prazo não deve
ser visto apenas com base na soma aritmética dos prazos legais do procedimento,
podendo ser estendido quando a complexidade do caso assim o exigir. Têm sido
apontados como fatores que identificam uma causa como complexa, e assim justificam
uma razoável delonga no procedimento, a necessidade de expedição de cartas
precatórias, julgamento de incidentes processuais, bem como de realização de exames e
perícias e outras diligências, tais como degravação de conversas telefônicas
interceptadas, expedição de ofícios, a pluralidade de acusados e de testemunhas, assim
como a existência de autos muito volumosos, que demandem maior tempo para a
análise e ordenação dos atos.”(MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis e LAÇAVA,
Thaís, Aroca Datcho. A garantia da razoável duração do processo penal e a contribuição
do STJ para a sua efetividade, in PRADO, Geraldo e MALAN, Diogo (coord.).para a
sua efetividade, in PRADO, Geraldo e MALAN, Diogo (coord.).Processo penal e
democracia. Estudos em homenagem aos 20 anos da Constituição da República de
1988. Rio: Lúmen Júris, 2009, p. 412).
Confira-se, neste sentido, jurisprudência desta E. Corte de Justiça:
“HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRISÃO PREVENTIVA
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
CUSTÓDIA CAUTELAR INOCORRÊNCIA. Cabe a custódia cautelar para manter a
ordem pública e por questão de conveniência da instrução criminal, ainda mais por se
tratar de delito grave. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. NEGATIVA DE AUTORIA
EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. Alegações afetas ao mérito da causa não devem ser objeto de
conhecimento na via estreita do writ, sob pena de ofensa ao sistema recursal e supressão
do devido grau de jurisdição. EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA. Não existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054994-46.2020.8.26.0000 -Voto no
8
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal de réu preso quando
justificável a demora nas peculiaridades do caso concreto. ORDEM DENEGADA.”
(Habeas Corpus no 2076528-22.2015.8.26.0000, Rel. Des. Willian Campos, j.
11/06/2015).
Deste modo, na hipótese em exame, não se verifica qualquer negligência
ou desídia, por parte da autoridade apontada como coatora, capaz de superar o prazo para a
instrução processual. Tem-se que o feito está tramitando de forma regular, com
observância às garantias da ampla defesa, não havendo que se falar em ofensa à Súmula n.
697 do Supremo Tribunal Federal.
Registre-se, outrossim, que a prisão preventiva não afronta o princípio da
presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI),
a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Por fim, anote-se que residência fixa e outras condições subjetivas
favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem motivos aptos a impedir, per
si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes os requisitos e
pressupostos ensejadores da medida extrema (HC 410.511/AM, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).
Por derradeiro, não se desconhece que a Recomendação CNJ no 62/2020
traz orientações aos Tribunais e magistrados quanto à adoção de medidas preventivas
contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo.
Contudo, no caso em tela, não restou comprovado que as pacientes se
encontram no grupo de risco, já que não foi acostado aos autos qualquer documento neste
sentido.
De toda sorte, ainda que as acusadas se enquadrem no grupo de risco, faz-
se necessária à comprovação dos seguintes pressupostos: a) impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; b) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está inserida, requisitos estes que não se encontram
demonstrados no caso concreto.
Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054994-46.2020.8.26.0000 -Voto no
9
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio
deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Ainda conforme bem destacado pelo Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de
libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a
qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC n. 567.408/RJ, 30/033/2020).
Assim, considerando que a segregação cautelar está amparada em
elementos idôneos e plenamente fundamentada, não vejo como restituir ao paciente o
pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas cautelares mais brandas,
que considero inadequadas para o restabelecimento da ordem pública e a garantia da
instrução criminal.
Portanto, de rigor a manutenção da prisão preventiva para a garantia da
ordem pública e efetiva aplicação da lei penal (artigo 312 do CPP). Nesse sentido, qualquer
outra medida prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades mencionadas.
Desta forma, por inexistir qualquer vício, não há falar-se em ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054994-46.2020.8.26.0000 -Voto no
10
da segregação imposta ao paciente.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem intentada em favor de Letícia Joventina Ramos Pereira e
Talita Regina Arcanjo.
Cláudio Marques - relator